Tribunal: TJSP
Processo: 2300695-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. Suspensão preventiva com fundamento na não localização do estabelecimento, embasada no artigo 3o, V, b, da Portaria CAT no 95/2006. Ato administrativo que por si se mostra regular, com exercício do poder de polícia. Precedentes. Ausentes os requisitos da plausibilidade do direito alegado a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. Suspensão preventiva com fundamento na não localização do estabelecimento, embasada no artigo 3o, V, b, da Portaria CAT no 95/2006. Ato administrativo que por si se mostra regular, com exercício do poder de polícia. Precedentes. Ausentes os requisitos da plausibilidade do direito alegado a determinar o restabelecimento da inscrição estadual. Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo que não foram afastadas neste momento processual. Decisão mantida. Recurso desprovido.